Tribunal: TJDFT
Processo: 0702330-70.2018.8.07.0019
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-12-03
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
PRESIDÊNCIA DA TURMA AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL ENVOLVIDA DIRETAMENTE NA DEMANDA. PRESUNÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMAS 797 E 800 DE REPERCUSSÃO GERAL. CITAÇÃO VÁLIDA E REVELIA. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO. AUSÊNCIA DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 660 DE REPERCUSSÃO GERAL.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. A parte ré/agravante interpôs Agravo Interno em face da Decisão da Presidência da Turma Recursal que negou seguimento ao Apelo Extremo sob o fundamento de que “O dispositivo constitucional alegadamente violado (art. 5o, XXXVI da CRFB) não foi objeto de debate na turma recursal, e, ainda que opostos embargos de declaração para sanar eventual vício de omissão, compete somente ao STF reconhecê-la, para fins de prequestionamento, na forma do art. 1.025 do CPC. Ademais, o STF trouxe maior ônus argumentativo ao recorrente que interpõe Recurso Extraordinário no âmbito dos juizados especiais cíveis, isso porque há presunção relativa de ausência de repercussão geral da matéria, devendo os dispositivos constitucionais que se alegam violados serem expressamente debatidos pela Turma julgadora, em consonância com os TEMAS 797 e 800 cuja repercussão geral foi rejeitada, in verbis: (...) Ainda que defenda o pré-questionamento ficto, é fato que os dispositivos legais alegadamente violados não foram objetos de debate no Acórdão em Recurso Inominado, não cabendo a oposição de embargos de declaração para fins exclusivos de prequestionamento no âmbito dos juizados especiais, na forma do enunciado no 125 do FONAJE, haja vista ser necessário o expresso debate da questão constitucional suscitada em regular Recurso Inominado. Em razão da ausência de repercussão geral pela inexistência de prequestionamento explícito, é o caso de negativa de seguimento com fundamento no art. 1.030, I, a do CPC. Ademais, o STF declarou a inexistência de repercussão geral ao se discutir a violação ao devido processo legal, quando importar em revisão da matéria infraconstitucional, hipótese dos autos, haja vista ser necessária a interpretação da amplitude do art. 1.009, §§ 1o e 2o do CPC e sua aplicação no âmbito dos juizados especiais, regido pela Lei no 9.099/1995, isso é, quais as provas são necessárias ao julgamento do mérito, conforme Tema 660”.
3. Em suas razões recursais, defende a existência de prequestionamento ficto, a suprir o alegado óbice do Tema 800 de Repercussão Geral, porquanto, entende inaplicável o entendimento consagrado no enunciado no 125 do FONAJE, porquanto, não houve aplicação do art. 46 da Lei no 9.099/1995 ao presente caso. Contudo, não impugnou expressamente a negativa de seguimento em razão da inexistência de repercussão geral, com espeque no Tema 660 de Repercussão Geral rejeitada pelo STF.
4. A a parte agravante não superou a aplicação do TEMA 660, haja vista que a violação apontada pressupõe a revisão de matéria infraconstitucional. Portanto, incólume a decisão da presidência.
5. Em relação ao prequestionamento ficto, não competente à Presidência da Turma Recursal dos Juizados Especiais aplicar o contido no art. 1.025 do CPC, haja vista que, consoante tema 800 de Repercussão Geral rejeitada pelo STF, necessário se faz, no âmbito dos juizados especiais cíveis o expresso e direto debate da questão constitucional suscitada. Não é o caso dos autos, portanto, mantida, também a decisão agravada nesse particular.
6. CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO E LHE NEGO PROVIMENTO. Decisão mantida para negar seguimento ao Recurso Extraordinário.
7. Sem custas e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55 da Lei n.o 9.099, de 26.09.1995.